Tribunal: STF
Processo: ADI 2054
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-02
Data de publicação: 2003-04-02

Ementa:
EMENTA: I. Liberdade de associação.
1. Liberdade negativa de
associação: sua existência, nos textos constitucionais anteriores,
como corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance e
inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada
 a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de
direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à
 lei.
2.  Direitos autorais e conexos: sistema de gestão coletiva
 de arrecadação e distribuição por meio do ECAD (L 9610/98, art.
99), sem ofensa do art. 5º, XVII e XX, da Constituição, cuja
aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de
conciliar-se com o disposto no art. 5º, XXVIII, b, da própria Lei
Fundamental.
3.  Liberdade de associação: garantia constitucional
 de duvidosa extensão às pessoas jurídicas.
II. Ação direta de
inconstitucionalidade: não a inviabiliza que à lei anterior,
pré-constitucional, se pudesse atribuir a mesma incompatibilidade
com a Constituição, se a lei nova, parcialmente questionada,
expressamente a revogou por dispositivo não impugnado.
III.  Ação
 direta de inconstitucionalidade: legitimação de partido político
não afetada pela perda superveniente de sua representação
parlamentar, quando já iniciado o julgamento.